Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014535-60.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 701.043.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CASTRILLON - CPF: 008.682.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. VÍNCULO AFETIVO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres e o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, em razão da Ação de Reparação de Danos Morais e Compensação Financeira. A autora alega convivência de 26 anos, sem remuneração, buscando compensação patrimonial, indenização por danos morais e alimentos provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a demanda, se das varas cíveis ou de família, considerando o caráter afetivo da relação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação envolve elementos típicos de uma relação de afeto e dependência econômica, configurando vínculo afetivo, o que atrai a competência das varas de família, independentemente do pedido expresso de reconhecimento de união estável.

4.

A fixação de alimentos e os pedidos relacionados à ruptura da convivência afetiva devem ser tratados pelo Direito das Famílias, dado o caráter de interdependência econômica e emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito de competência improcedente, com competência reconhecida para a 1a Vara Cível de Família e Sucessões de Cáceres.

Tese de julgamento
:

1.

O vínculo afetivo e a dependência econômica configuram competência das varas de família.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 1.723, § 1o; Código Civil, art. 1.694, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível no 10704170026576001, Rel. Min. Wander Marotta, julgado em 02/09/2021.
Súmula 382 do STF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES,
que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Morais e Compensação Financeira, interposta por
SILVIA DA SILVEIRA CRUZ
em face
JOAQUIM CASTRILLON (1001034-21.2025.8.11.0006),

ao argumento de que a matéria é ligada ao pedido implícito de um vínculo afetivo (Id. 284913889 – pág. 108).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que não há discussão nos autos a respeito de eventual vínculo afetivo, sendo certo que a causa de pedir na demanda originária não é a existência de união estável, mas sim danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência da exploração econômica supostamente praticada pelo réu, não configurando contexto de entidade familiar (Id. 284913889 – pág. 113).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela improcedência (Id 292172364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES,
que se declarou incompetente para processar e julgar a Ação de Reparação de Danos Morais e Compensação Financeira, interposta por
SILVIA DA SILVEIRA CRUZ
em face
JOAQUIM CASTRILLON (1001034-21.2025.8.11.0006),

ao argumento de que a matéria é ligada ao pedido implícito de um vínculo afetivo (Id. 284913889 – pág. 108).

Extrai-se da lide que a autora iniciou Ação de Reparação de Danos Morais e Compensação Financeira, porquanto alega ter convivido com o requerido por mais de duas décadas, durante as quais desempenhou atividades administrativas, domésticas e de apoio nas fazendas de sua titularidade, sem qualquer remuneração ou formalização da relação.

Afirma que, ao longo dos 26 anos de convivência, dedicou-se de forma exclusiva à gestão patrimonial do requerido e ao cuidado com sua vida pessoal, sendo posteriormente afastada e colocada em completa situação de vulnerabilidade. Argumenta, por conseguinte, pedidos de compensação patrimonial no valor de R$1.500.000,00, indenização por danos morais no montante de R$700.000,00 e fixação de alimentos provisórios.

No caso, do
exame da petição inicial nota-se que a controvérsia ultrapassa a mera prestação de serviços não remunerada. Isso porque a narrativa está caracterizada por elementos típicos de uma relação de afeto, com dedicação mútua, exclusividade e dependência econômica, ainda que ausente o pedido expresso de reconhecimento de união estável.

Nessa ordem de ideias, o objeto da ação, compensação pelo tempo de convivência, alimentos e reparação moral pela ruptura, evidencia a natureza familiar da relação.

O quadro fático demonstra a presença de elementos que evidenciem vínculo afetivo duradouro, com comunhão de vida e interdependência econômica, atrai a competência das varas de família. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA . PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL E DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE QUE AS DÍVIDAS ADQUIRIDAS POR UM DOS CONVIVENTES FOI EM PROL DA FAMÍLIA . PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELA OUTRA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUIR NA PARTILHA AS DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE A UNIÃO. - Os companheiros devem observar os deveres previstos em lei, tais como respeito e consideração mútuos, assistência moral e material recíprocas, guarda, sustento e educação dos filhos comuns, se houver, a fim de que seja caracterizada a união como estável -
A união estável muito se assemelha ao casamento, pois é a comunhão de vida, no âmbito da qual dominam essencialmente relações de sentimentos e de interesses da vida em conjunto, que, inevitavelmente, estendem-se ao campo econômico
- As provas demonstram a vida em comum das partes entre novembro de 2013 a fevereiro de 2017, pelo que deve ser mantida a sentença de procedência - No regime da comunhão parcial existe o direito de meação dos bens adquiridos a título oneroso e pelo esforço comum durante a convivência, com exceção daqueles bens advindos de sucessão hereditária e doação, assim como os adquiridos em período anterior à convivência. De outro lado, o Código Civil é expresso em afirmar que a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíprocas, bem como ao regime de bens - Não há dúvidas de que as dívidas contraídas na constância da união também devem ser partilhadas, presumindo-se, inclusive, que as dívidas adquiridas por um dos conviventes durante a união foram em favor da família, ou seja, "juris tantum", cabendo à outra parte desconstituir essa presunção, o que não ocorreu neste caso - Recurso parcialmente provido .

(TJ-MG - AC: 10704170026576001 Unaí, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Ainda nesse sentido, temos o teor Súmula 382 do Supremo Tribunal Federa (STF) que diz que
“a vida em comum sob o mesmo teto more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato (leia-se união estável)."

A eventual cumulação de pedidos indenizatórios com alimentos não afasta, por si só, a competência das Varas de Família, quando o fundamento de ambos está vinculado a uma convivência afetiva de longa duração.

Ademais, a fixação de alimentos, mesmo que sob a rubrica de alimentos compensatórios ou ressarcitórios, pressupõe avaliação da condição socioeconômica das partes, da dependência e da ruptura da relação de cuidado, elementos próprios do Direito das Famílias e incompatíveis com o procedimento comum típico das Varas Cíveis.

Ante o exposto, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julgo improcedente o Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025